Tribunal: TJMT
Processo: 1016713-18.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016713-18.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA VIANA DA SILVA - CPF: 236.801.721-68 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 15.413.826/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECORRENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECER A DÚVIDA ALEGADA.

Se no acórdão não existe a contradição alegada pela parte Embargante, mas se existe dúvida esta pode haver esclarecida por meio de Embargos de Declaração.

Quando o beneficiário da gratuidade da justiça interpõe recurso visando majorar o valor da condenação, com o recebimento da indenização passará a ter condições de suportar os honorários advocatícios fixados em favor da parte Recorrida, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte Reclamante e a
condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A parte Embargante/Reclamante alega que o acórdão se mostrou omisso no tocante a condenação de honorários sucumbenciais, haja vista que é beneficiária da gratuidade de justiça.

Ao final requer que seja conhecido o recurso de embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1016713-18.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Maria Viana da Silva

Embargada(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente cabe destacar que a condenação da Recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dispensadas em primeiro grau de jurisdição, independe de manifestação da parte contrária nesse sentido, pois resulta da lei (art. 55, Lei dos Juizados Especiais e art. 85 do Código de Processo Civil).

A gratuidade da justiça no Juizado Especial se refere ao acesso, que no primeiro grau independe do pagamento de custas taxas ou despesas, na forma do disposto no caput do art. 54 da Lei 9.099/95. Porém, se houver a interposição de recurso a gratuidade desaparece, como dispõe o parágrafo único do referido artigo, pois o recorrente deve efetuar o preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da gratuidade da justiça.

Quando a Recorrente beneficiária da gratuidade da justiça interpõe recurso visando elevar o valor da condenação, quer dizer que ao final este disporá da importância fixada na sentença, que a permitirá suportar os honorários advocatícios fixados em favor da parte contrária, sem prejuízo próprio ou de sua família, pois não necessitará de se desfalcar de recursos direto do seu próprio bolso, apenas receberá o valor da indenização deduzido o percentual de honorários fixados em favor da parte recorrida. A referida dedução é perfeitamente legal em face ao instituto da compensação prevista no art. 368 do Código Civil.

Assim, no instante da interposição do recurso a parte Recorrente era beneficiária da gratuidade da justiça, pois teria que despender de valor que causaria prejuízo próprio ou à sua família. No entanto, o mesmo não ocorre no momento que irá receber o valor da condenação, levando-se em consideração não terá que despender de valor algum.

O objetivo do legislador ao impor a condenação de honorários advocatícios, no segundo grau de jurisdição, ao recorrente vencido é, com tal penalização, evitar a interposição de recursos procrastinatórios ou sem fundamentos jurídicos consistentes.

A Recorrente vencida deve sempre ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, se não tiver crédito a receber a execução deve ser suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. No entanto, caso seja credora, o valor dos honorários advocatícios pode ser deduzido a título de compensação.

Dessa forma, não há se falar na existência de contradição/omissão na decisão embargada, mas se restou dúvida aos Embargantes, o que permite a interposição de Embargos de Declaração, na forma do disposto no art. 48 da Lei 9.099/95, acolho os presentes embargos para fins de saná-la ou esclarece-la.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, em razão da existência de eventual dúvida, de modo que
os acolho
somente para esclarecer que são devidos os honorários advocatícios fixados no acórdão.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023